Tribunal: TJBA
Processo: 8041799-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041799-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DE MORAES RODRIGUES e outros Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. IMPETRANTE MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE), NOS TERMOS DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. A GCET, POR POSSUIR CARÁTER GERAL, INTEGRA A REMUNERAÇÃO E DEVE OBSERVAR O MESMO PERCENTUAL DO POSTO PARADIGMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPETRANTE PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DISCRIMINA AS RUBRICAS COMPONENTES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS, SE O CÁLCULO DA PENSÃO OBSERVA A REMUNERAÇÃO DO POSTO SUPERIOR E SE O PERCENTUAL DA GCET ESTÁ SENDO APLICADO DE FORMA INCORRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. CONCLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA O MILITAR INATIVO E DENEGADA À PENSIONISTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em litisconsórcio ativo por policial militar inativo (João de Moraes Rodrigues) e pensionista de militar falecido (Laís Pereira da Silva). Ambos pleiteiam a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, ao argumento de que os proventos e a pensão são (ou deveriam ser) calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, conforme o direito previsto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão a. Definir se a pretensão de reajuste da GCET, por configurar relação de trato sucessivo, se submete aos institutos da decadência ou da prescrição do fundo de direito. b. Analisar se o impetrante João de Moraes Rodrigues, militar inativo, demonstrou, por meio de prova pré-constituída, seu direito líquido e certo à aplicação do percentual da GCET correspondente ao posto superior. c. Aferir se a impetrante Laís Pereira da Silva, pensionista, apresentou prova pré-constituída suficiente para comprovar, de plano, a composição de seu benefício e a suposta incorreção no pagamento da GCET. d. Estabelecer o alcance do direito à "remuneração integral" do posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) e sua repercussão sobre o percentual da GCET. III. Razões de decidir Preliminares de Decadência e Prescrição. Rejeitam-se as prejudiciais. A matéria de fundo versa sobre suposto pagamento a menor de vantagem pecuniária, o que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. A lesão ao direito renova-se mensalmente a cada pagamento realizado em desacordo com a lei, afastando a contagem do prazo decadencial do ato de inativação e a prescrição do fundo de direito. Incide, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. Mérito da pretensão do Impetrante João de Moraes Rodrigues. O direito do impetrante é líquido e certo. O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto superior. A GCET, por seu reconhecido caráter geral, é parcela que compõe a remuneração. Logo, se os proventos são calculados sobre o soldo de 1º Tenente, a gratificação que sobre ele incide deve, por imperativo lógico e jurídico, observar o percentual correspondente a este mesmo posto, qual seja, 125%. O contracheque anexado (ID 64978668) comprova a condição de inativo do impetrante e o pagamento da vantagem em patamar inferior (45,00%), o que basta para demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato omissivo e justificar a concessão da segurança. Mérito da pretensão da Impetrante Laís Pereira da Silva. A situação da segunda impetrante é distinta e impõe a denegação da ordem. O mandado de segurança exige que o direito seja comprovado de plano, de forma inequívoca. O direito da pensionista depende da demonstração de que seu benefício previdenciário é calculado sobre a mesma base de cálculo do instituidor e que, nessa composição, a GCET está fixada em percentual incorreto. Contudo, a impetrante não se desincumbiu desse ônus probatório. O documento de crédito juntado (ID 64978682) apresenta apenas o valor global da "Pensão Previdenciária", sem qualquer discriminação das rubricas que a compõem. Tal ausência impede a verificação, por este Juízo, da base de cálculo efetiva de sua pensão. A aferição do direito demandaria, assim, dilação probatória para apurar a real composição do benefício, medida incompatível com a via estreita do mandamus. Ausente a prova pré-constituída, o direito alegado carece de liquidez e certeza. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida ao policial inativo e denegada à pensionista. Tese de julgamento: 1. O direito do militar inativo aos proventos calculados sobre a "remuneração integral" do posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) abrange a aplicação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) correspondente ao mesmo posto paradigma, dada a natureza geral da vantagem. 2. Em sede de mandado de segurança, incumbe à pensionista o ônus de apresentar prova pré-constituída que discrimine as parcelas componentes de seu benefício, a fim de demonstrar, de forma líquida e certa, o erro no cálculo de determinada gratificação, sob pena de denegação da ordem por inadequação da via eleita. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8041799-32.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JOÃO DE MORAES RODRIGUES e LAIS PEREIRA DA SILVA, e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA à JOAO DE MORAES RODRIGUES e DENEGAR A SEGURANÇA à LAS PEREIRA DA SILVA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07